Tribunal: TJMT
Processo: 1018027-31.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1018027-31.2023.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência, Cabimento]

Relator:
EXMO. SR
.
DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO MAIA DE BRITTO - CPF: 813.304.215-15 (ADVOGADO), INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 10.896.292/0001-46 (AGRAVANTE), INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II - CNPJ: 13.344.834/0001-66 (AGRAVANTE), PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 09.613.226/0001-32 (AGRAVANTE), ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (AGRAVADO), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), CIRO BEZERRA ARAUJO - CPF: 025.397.423-27 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II - CNPJ: 13.344.834/0001-66 (EMBARGADO), INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 10.896.292/0001-46 (EMBARGADO), MARCIO MAIA DE BRITTO - CPF: 813.304.215-15 (ADVOGADO), PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 09.613.226/0001-32 (EMBARGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (EMBARGANTE), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE FALÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO DE VENDA QUE SE APRESENTA PRECIPITADA – PENDÊNCIA DE AÇÃO REVOCATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO – CREDORES – NÃO OPORTUNIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – VALOR DE AVALIAÇÃO MENOR QUE O CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - OMISSÃO CARACTERIZADA - PRELIMINAR REJEITADA - OMISSÕES E ERRO DE PREMISSA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULTAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que não enfrentada a preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento, a qual fica afastada.

Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, e não servem à rediscussão da matéria já apreciada no recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Embargos de Declaração opostos pela
Massa Falida da Grupal Agroindustrial
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE FALÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO DE VENDA QUE SE APRESENTA PRECIPITADA – PENDÊNCIA DE AÇÃO REVOCATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO – CREDORES – NÃO OPORTUNIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – VALOR DE AVALIAÇÃO MENOR QUE O CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se precipitada a alienação do imóvel com garantia fiduciária, quando ainda pendente solução das demandas revocatória e de restituição, bem assim, por não se visualizar motivo aparente para a venda, cujo valor a ser apurado é menor do que o crédito, não trazendo qualquer benefício aos credores da massa falida.

Não foi oportunizada aos credores fiduciários a participação na avaliação do imóvel,
fato que pode impactar no recebimento do seu crédito.

Alega que o v. acórdão foi omisso quanto ao exame da preliminar de intempestividade.

Sustenta que o v. acórdão partiu de premissa equivocada ao entender não ter sido oportunizada aos credores fiduciários a participação na avaliação do imóvel, fato que poderia impactar no recebimento do seu crédito.

Argui ainda, a omissão quanto aos fundamentos de que a obrigatoriedade de imediata realização do ativo decorre de expressa redação do art. 139 da Lei 11.101/2005. Registra que a urgência no pedido de realização do ativo resulta evidente em razão de demandas imobiliárias com possibilidade de perda de fração significativa da área.

Requer o provimento do recurso a fim de acolher a preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento ou, aplicado o efeito infringente, negar provimento.

Contrarrazões (id. 205144662). Sustenta a tempestividade do Agravo de Instrumento, dada a interrupção da contagem dos prazos processuais ocasionada pela oposição de embargos de declaração pelas diversas partes do processo falimentar. Aduz, de outra via, que os declaratórios não se prestam a corrigir suposto erro de julgamento, em particular se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade. Ressalta que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que foi feito. Postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões, bem como por estar fundado em premissa equivocada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Incentivo Multisetorial I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial II e Piatã Fundo de Investimento Renda Fixa, Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado, de decisão que na Falência das empresas Grupal Agroindustrial S.A. (“Grupal”), autorizou a venda do bem denominado Fazenda Água Boa II, com matrícula n. 30.772, do CRI de Sorriso.

Fixada a controvérsia quanto à possibilidade ou não da venda do imóvel dado em garantia fiduciária aos fundos agravantes, o v. acórdão reformou a decisão por entender que a discussão acerca do crédito que dera ensejo a alienação fiduciária ainda se encontra pendente de discussão na Ação de Restituição n. 0008860-88.2017.811.0041 e Ação Revocatória n. 0022801-08.2017.8.11.0041. Somou-se o fato de não ter sido dado aos fundos a oportunidade de participar com o contraditório quando da avaliação do imóvel, e ainda, por não visualizar motivo aparente para a venda, como consignado:

Ao que consta, ainda pende discussão na Ação Revocatória nº 0022801-08.2017.811.0041, acerca do crédito que dera ensejo a alienação fiduciária, o que torna precipitada a pretendida alienação do bem (Fazenda Água Boa II).

Soma-se o fato de que não se visualiza motivo aparente para a venda, até porque, ao que se evidencia o valor a ser apurado com a alienação, de acordo com a avaliação (R$ 5.619.268,56) é menor que o crédito dos fundos agravantes, o que não trará qualquer benefício aos credores da massa falida.

Não fosse isto, nota-se realmente que não foi dada aos fundos de investimentos agravantes, a oportunidade de participar da avaliação do imóvel, fato que pode impactar no recebimento do seu crédito, ainda que o valor obtido com a venda fique depositado em conta judicial remunerada.

Logo, é o caso de reformar a decisão agravada que autorizou a venda da Fazenda Água Boa II, com matrícula n.
30.772 do CRI de Sorriso.

Assim exposto, realmente, o v. acórdão não examinou a arguição preliminar de intempestividade do recurso apresentada em contraminuta (id. 180818687), o que agora se esclarece.

Com efeito, da decisão agravada, verifica-se que os agravados opuseram Embargos de Declaração e do julgamento deste, outros dois foram interpostos por outras partes.

Neste caso, o art. 1.026 do CPC, dispõe:
“Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”
.

Assim, interpostos os embargos, interrompe-se o prazo para os demais recursos, para qualquer das partes (STJ,
REsp.
444.162/GO).

Não há assim, intempestividade a ser declarada, o qual fica afastada
.

No mais, não se verifica omissão ou erro de premissa no v. acórdão.

Assim se diz, porque não há que ser falar em erro de premissa quanto ao fato de que a avaliação do imóvel objeto de garantia fiduciária ter sido realizada sem a participação dos credores fiduciários.

Ora, ao que consta, a avaliação do imóvel se deu no bojo da Carta Precatória n. 1006688-28.2018.8.11.0040 distribuída para este fim, e dela, não foi oportunizada a participação dos credores fiduciários, inclusive, referida Carta Precatória tramitou em segredo de justiça.

E nem se diga que a juntada da Carta Precatória nos autos do Incidente de Arrecadação n. 0008859-06.2017.8.11.0041 supra a intimação dos credores para participar da avaliação, o que, ao que consta, não ocorreu.

De outra via, como registrado no v. acórdão, o imóvel objeto de arrecadação e o qual se autorizou a alienação, foi dado em garantia de operações, o que levou a embargada Piatã Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado a manejar a Ação de Restituição n. 0008860-88.2017.811.0041. Lado outro, o Administrador Judicial da falida promoveu Ação Revocatória n. 1005218-82.2018.8.11.0000 com a pretensão de revogar os contratos firmados entre a falida e os fundos, na qual foi deferida a liminar para
suspender a exigibilidade dos títulos e averbar a indisponibilidade do referido imóvel.

Nestas circunstâncias, o v. acórdão entendeu que a alienação não poderia se dar antes da resolução da própria garantia do imóvel, o que não significa infringência ao disposto no art. 139 da Lei 11.101/2005.

Sob tal viés, o v. acórdão posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir pela reforma da decisão agravada.

É nítido o intuito da parte embargante de obter a reforma do acórdão embargado, sob o entendimento de ter sido equivocado o julgamento. Esse intento, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de declaração, porque tal recurso é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes, tampouco é adequado para demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria.

Desta feita, a pretensão da parte embargante em provocar o
rejulgamento
da causa, sob a ótica da tese por ele apresentada, situação que, na ausência das hipóteses do art. 1.022, do CPC, não é compatível com o recurso interposto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (
EDcl
no
AgInt
no MS 27.433/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021,
DJe
03/12/2021)

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso a fim de sanar a omissão quanto a preliminar intempestividade, a qual fica afastada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(2º VOGAL):

Peço
vista
para melhor análise da matéria.

EM
15
DE
MAIO
DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O RELATOR DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024